Tribunal: TJDFT
Processo: 0000398-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000398-69.2019.8.07.0014 APELANTE: PABLO VINICIUS ALVES SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará recebeu o recurso interposto pela Defesa e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal – ID 15894362. Nada obstante foi encaminhado às Turmas Criminais e distribuído por sorteio a esta relatoria. O processo tramitou perante Juizado Especial Criminal, seguindo o rito do procedimento sumaríssimo e foi julgada infração de menor potencial ofensivo, sendo a apelação encaminhada por equívoco à Primeira Turma Criminal, incompetente para julgar o recurso, devendo o feito ser redistribuído a uma das Turmas Recursais, consoante artigo 11, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno desses Órgãos. Ante o exposto, remetam-se os autos a uma das Turmas Recursais, com as anotações de praxe. Brasília, 12 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator